Tribunal: TJSP
Processo: 2065943-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Pretensão de cobertura de parto – Ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC – Inexistência de probabilidade do direito – Contrato que não prevê cobertura obstetrícia – Ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – Impossibilidade de se aferir se o parto será pré-termo diante de urgência ou mesmo se necessitará de imediata

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Pretensão de cobertura de parto – Ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC – Inexistência de probabilidade do direito – Contrato que não prevê cobertura obstetrícia – Ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – Impossibilidade de se aferir se o parto será pré-termo diante de urgência ou mesmo se necessitará de imediata intervenção médica – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307221
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2065943-32.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante LARISSA DOS SANTOS ASSIS, é agravado AMIL ASSISTÊNCIA
MÉDICA INTERNACIONAL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065943-32.2020.8.26.0000 -Voto no 14792/mco
2

Agravo de Instrumento no2065943-32.2020.8.26.0000
Agravante: Larissa dos Santos Assis
Agravada: Amil Assistência Médica Internacional S/A
VOTO no 14792/mco
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Plano de saúde

Pretensão de cobertura de parto Ausência dos requisitos do
artigo 300 do CPC Inexistência de probabilidade do direito
Contrato que não prevê cobertura obstetrícia Ausência de
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo

Impossibilidade de se aferir se o parto será pré-termo diante de
urgência ou mesmo se necessitará de imediata intervenção
médica NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora contra a r.
decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu a tutela de urgência sob o fundamento de
que “a parte autora é beneficiária do plano de saúde da parte requerida desde 01 de julho de
2019, encontrando-se grávida e em período contratual de carência de 15 meses, contudo,
referido contrato não prevê cláusula de cobertura de obstetrícia, como deixa evidente o
documento de página 34. Aquilo que está sendo chamado de carência de 450 dias é
possibilidade de alteração de segmentação contratual após referido período, ou seja, não
existe automática cobertura de partos após referido período.”
A agravante requer a reforma da r. decisão. Sustenta que está grávida
de 36 semanas e a agravada lhe informou que o parto não tem cobertura, mesmo tratando-se de
gravidez de risco. Afirma que, em que pese a carência, ao contrário do que fundamentou a
decisão agravada, seu contrato tem cobertura para a modalidade obstetrícia conforme garantiu
sua empregadora, contratante do plano de saúde. Aduz que o contrato prevê carência de 450
dias, prazo este que entende abusivo porque superior ao fixado em lei. Assim, pede seja
concedida a tutela de urgência e, ao final, o provimento do recurso para que a agravada dê
cobertura ao parto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065943-32.2020.8.26.0000 -Voto no 14792/mco
3
Foi indeferido o pedido liminar, decisão contra a qual não se interpôs
recurso.
A operadora de plano de saúde contraminutou o recurso.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o breve relatório.
O recurso não comporta provimento.
Para a concessão da antecipação da tutela recursal de urgência, nos
termos do artigo 300 do CPC, necessária a existência de probabilidade do direito, perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo.
É cediço que a probabilidade do direito nada mais é que a
representação do fumus boni iuris que, no caso, mostra-se ausente já que diante dos documentos
juntados, especialmente, aquele de fls. 33/35, apura-se que o contrato coletivo em que a autora
é conveniada, não prevê a cobertura para parto, já que sua segmentação assistencial é
ambulatorial + hospitalar sem obstetrícia.
Portanto, em não havendo a contratação para essa específica
cobertura, ainda que a agravante alegue se tratar de uma gravidez de risco, o certo é que a
seguradora não está obrigada à cobertura do parto.
Ademais, no que concerne ao perigo de dano ou risco ao resultado útil
do processo, verdadeiros representativos do periculum in mora, apuro, da mesma maneira,
estarem ausentes, isso porque o fato de se tratar de gravidez de risco, não implica a conclusão
da necessidade de um parto pré-termo com necessidade de imediata intervenção médica.
Na lição de Daniel Amorim Assumpção Neves, para a concessão da
antecipação da tutela deve haver a: “(...) impossibilidade de espera da concessão da tutela
definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final
inútil em razão do tempo.” E ainda: “Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na
tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida
imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento do direito.”
(Manual de direito processual civil volume único, 8. Ed. Salvador: Ed. JusPodivm,
2016, pág. 431), situação que, reitera-se, não é o caso em fomento.
Portanto, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065943-32.2020.8.26.0000 -Voto no 14792/mco
4
Eventuais embargos declaratórios contra o acórdão serão julgados
virtualmente, a bem da eficiência, salvo se a parte embargante manifestar expressa oposição na
própria petição de interposição.
Ante o exposto, pelo presente voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)